Tribunal: STJ
Processo: 0242309-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1016229 - RJ (2025/0242309-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: DOUGLAS GOMES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO CALCADA EM FATOS
OCORRIDOS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. TEMA 1.161/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52301548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: db58be2f-6e13-47e5-ad4a-a89fcf1a5671

HABEAS CORPUS No 1016229 - RJ (2025/0242309-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: DOUGLAS GOMES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO CALCADA EM FATOS
OCORRIDOS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. TEMA 1.161/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de DOUGLAS GOMES DA
habeas corpus
SILVA contra o ato coator proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO que, nos autos do Agravo em Execução n. 5019761-
42.2024.8.19.0500, negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento do
livramento condicional (Execução n. 0249444-83.2018.8.19.0001, Vara de Execuções
Penais do Rio de Janeiro).
A defesa alega, em síntese, que, apesar de o paciente ter cometido falta
disciplinar no curso de sua execução penal, essa ocorreu há tempo significativo e não
é capaz de afastar a concessão do benefício em tela, conforme entendimento
jurisprudencial que desconsidera faltas antigas para a concessão do livramento
condicional.
Pede a concessão do livramento condicional (fl. 2/7).
Liminar indeferida (fls. 24/25).
Informações prestadas (fls. 34/37 e 51/67), o Ministério Público Federal
ofereceu parecer pelo não conhecimento do
(fls. 73/81).
writ
Documento eletrônico VDA51153139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/10/2025 09:29:30
Código de Controle do Documento: 17a65ee4-a0d8-4648-8ed7-6602030b8233

É o relatório.
VOTO
A insurgência não prospera.
O requisito previsto no art. 83, III,
, do Código Penal, inserido pela Lei n.
b
13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos
últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional
e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício,
inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.
Nesse sentido, a valoração do requisito subjetivo para concessão do
livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83,
inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não
se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art.
(Tema 1.161/STJ).
83 do Código Penal
No entanto, as faltas graves já reabilitadas, muito antigas, não constituem
óbice ao livramento condicional, sob pena de desmotivarem o processo de evolução do
apenado rumo à ressocialização (AREsp n. 2.497.118/GO, Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJEN
).
31/12/2024
No caso, considerando a prática de novo crime de roubo durante o
cumprimento da pena (10/3/2021 - fl. 17), não demonstrado o constrangimento ilegal
no indeferimento do livramento condicional.
Ante o exposto,
a ordem de
.
denego

habeas corpus
Documento eletrônico VDA51153139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/10/2025 09:29:30
Código de Controle do Documento: 17a65ee4-a0d8-4648-8ed7-6602030b8233

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.016.229 / RJ
Número Registro: 2025/0242309-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02494448320188190001 2494448320188190001 50197614220248190500
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: DOUGLAS GOMES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52266519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:43:29
Código de Controle do Documento: 2430b3e3-684b-42f3-a143-0761aa60ef56

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:43:29
Código de Controle do Documento: 2430b3e3-684b-42f3-a143-0761aa60ef56